Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745534-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Outros contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0725869-85.2019.8.07.0001) deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante (ID no 155566179). 2. Diante da informação prestada pela agravada, noticiando a realização de acordo extrajudicial homologado por sentença (ID no 54535132), intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO